Tribunal: TJDFT
Processo: 0754705-86.2020.8.07.0016
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-27

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM FACE DE ESPÓLIO. CERTIDÃO DE ÓBITO E INVENTARIANTE. NECESSIDADE. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À PETIÇÃO INICIAL NÃO ATENDIDA. INDEFERIMENTO DA INICIAL.
1. Execução fiscal proposta em face de espólio, julgada extinta em razão de não apresentação de certidão de óbito e indicação de inventariante.
2. A certidão de óbito é imprescindível para a comprovação da data de falecimento do executado e da legitimidade passiva do espólio, ente despersonalizado, que deverá ser representado em juízo pelo inventariante.
3. Não merece reparo a sentença que, após determinação de emenda à petição inicial, não atendida pelo autor, extingue o feito, sem exame do mérito, nos termos dos artigos 321, parágrafo único, e 485, I, ambos do CPC.
4. Negou-se provimento ao recurso.